Tribunal: TJDFT
Processo: 0705300-33.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INVIABILIDADE. INTERESSE PARA O PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 118, do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo, devendo a questão aguardar o encerramento da instrução processual.
2. Recurso conhecido e desprovido.